Tribunal: STF
Processo: Rcl 59062
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Anahy, em face de acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, nos autos do Processo 0002797-02.2020.8.16.0074, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ANAHY/PR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 120 DA LEI MUNICIPAL Nº. 338/2005. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO EFEITO REPRISTINATÓRIO. AUSÊNCIA DE LEI ANTERIOR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 8.112/1990 QUE UTILIZA COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 5 - ID: 7cbbeb40)



    Na petição inicial, a Municipalidade narra os seguintes fatos: 



    “A servidora demandante na origem ajuizou a demanda em face da Municipalidade pretendendo a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade que era pago pela Administração Pública sobre o salário mínimo nacional vigente. 



    (...)



    Em cumprimento ao que dispõe o caput do artigo 120 e as normas do Ministério do Trabalho, foi realizado estudo técnico (perícia), do qual resultou o Decreto Municipal nº 1.660/2019, o qual dispôs acerca da classificação das atividades insalubres, e suas respectivas bases de cálculo:



    (...)



    Nessa senda, o adicional de insalubridade era pago corretamente com base no salário mínimo, como determinava o artigo 120 da Lei 338/2005 e a NR-15, ou seja, com base nas normas previstas na legislação específica. 



    Entretanto, o MM. Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Corbélia-PR, ao proferir a sentença, julgou procedente a demanda, por entender que o mencionado dispositivo legal era inconstitucional, que seria causa suficiente para determinar o suprimento por meio de decisão judicial, atuando como legislador positivo, determinando que a base de cálculo deveria ser a dos vencimentos da servidora”. (eDOC 1, pp. 2-3 - ID: 80d5b4ce)



    Nesses termos, assevera que “[a] decisão judicial está claramente substituindo a base de cálculo do adicional de insalubridade, que até então era adotada o salário mínimo, pela remissão indireta da legislação municipal”. (eDOC 1, p. 4 - ID: 80d5b4ce) 



    Defende, assim, a tese de que o acórdão da Turma, ao substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade, incorreu em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação “com a consequente declaração de impossibilidade de substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade, por meio de decisão judicial, que até então adotava- se o salário mínimo”. (eDOC 1, p. 12 - ID: 80d5b4ce)



    Citada, a beneficiária Marli do Carmo de Souza Pistun deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 26 (ID: c6337652).



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDOC 27, pp. 17-18 - ID: 7a900378)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Na espécie, verifico que a decisão reclamada transitou em julgado em 30.6.2022, conforme informação disponível no site do TJPR. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 6 - ID: 84b3e96f), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 11.4.2023, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    Dessarte, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente